Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708071-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROCHAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, processo n. 0708316-37.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar (ID 84047660 dos autos originais). Analisando a admissibilidade do recurso, observo que a parte recorrente, a despeito de requerer a gratuidade de justiça, não acostou comprovante de recolhimento de preparo recursal. Compulsando os autos do processo de origem, constata-se que inexiste decisão de primeira instância concedendo gratuidade de justiça ao ora agravante. Ao contrário, observa-se que no ID 83537193 o ora agravante recolheu as custas iniciais, o que, em princípio, afasta a alegação de hipossuficiência. Com efeito, compulsando os autos originais, verifico que a questão em voga não é nova, pois no bojo do AI 0730186-95.2020.8.07.0000 interposto pela ora recorrente contra o agravado, esta Relatoria já indeferiu outro pedido de gratuidade de justiça, inclusive negou seguimento ao referido recurso. De outro lado, denota-se que a agravante não traz à baila, no presente recurso, qualquer fato novo capaz de modificar o que já fora decidido no tocante a gratuidade. Resume-se a reafirmar que a declaração de hiposuficiência goza de presunção de veracidade. Sem razão a agravante. Conforme já lhe foi esclarecido no AI 0730186-95.2020.8.07.0000, se tratando de pessoa jurídica não prevalece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária que esta lastreie seu pedido com prova inequívoca sua condição de financeiro-econômica para se beneficiar da gratuidade de justiça em questão. Neste sentido, observe-se o seguinte julgado oriundo desta Egrégia 6a Turma Cível, verbis: "(...) 2. O atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante expressa do artigo 99, §3o, do CPC, de modo que não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. (...)" (Acórdão 1024736, 07005785720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017.)(Destacou-se) Como se vê, a pessoa jurídica só faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se inequivocamente lastrear seu pedido com prova da impossibilidade de verter os encargos processuais, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Ademais, não se pode esquecer de que as custas processuais no Distrito Federal, ao contrário do que ocorre em algumas outras unidades da federação, são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ser considerado deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator